Tribunal: TJSP
Processo: 0125357-44.2010.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO e EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Recurso Especial - Juízo de retratação - Ação declaratória constitutiva de existência de relação jurídica c.c pedido de indenização por perdas e danos – Relação jurídica não-tributária - Retorno dos autos apenas para reexame do cômputo dos acréscimos (correção monetária e juros) - Adequação em face do julgamento, pelo C. STJ, tema 905, do REsp no 1.492.221/PR

Ementa:
APELAÇÃO e EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Recurso Especial - Juízo de retratação - Ação declaratória constitutiva de existência de relação jurídica c.c pedido de indenização por perdas e danos – Relação jurídica não-tributária - Retorno dos autos apenas para reexame do cômputo dos acréscimos (correção monetária e juros) - Adequação em face do julgamento, pelo C. STJ, tema 905, do REsp no 1.492.221/PR e RESP no 1.495.146/MG e pelo E. STF do RE no 870.947/SE - Sintonia com o definido pelo E. STF, no tema 810, RE 870947 - DECISÃO RETRATADA, apenas para se determinar que, no cômputo dos juros de mora, aplicam-se, a partir da vigência da Lei no 11.960/09, os índices da caderneta de poupança, e, para correção monetária, o IPCA-E.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000089037
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0125357-44.2010.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado UNI REPRO SERVIÇOS TECNOLÓGICOS
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a retratação
.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
VOTO No 20.051
APELAÇÃO No 0125357-44.2010.8.26.0000
APELANTE: Prefeitura Municipal de São Paulo.
APELADO: Uni Repro Serviços Tecnológicos Ltda.
APELAÇÃO e EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Recurso
Especial - Juízo de retratação - Ação declaratória constitutiva
de existência de relação jurídica c.c pedido de indenização por
perdas e danos Relação jurídica não-tributária - Retorno dos
autos apenas para reexame do cômputo dos acréscimos
(correção monetária e juros) - Adequação em face do
julgamento, pelo C. STJ, tema 905, do REsp no 1.492.221/PR e
RESP no 1.495.146/MG e pelo E. STF do RE no 870.947/SE -
Sintonia com o definido pelo E. STF, no tema 810, RE 870947 -
DECISÃO RETRATADA, apenas para se determinar que, no
cômputo dos juros de mora, aplicam-se, a partir da vigência da
Lei no 11.960/09, os índices da caderneta de poupança, e, para
correção monetária, o IPCA-E.
Trata-se
de
recurso
especial
interposto
pela
Prefeitura
Municipal de São Paulo, contra o julgado da apelação (fls. 370/377) e dos
embargos de declaração (fls. 390/393), em v. acórdão de relatoria do Des.
Castilho Barbosa, com resultado de provimento parcial ao recurso de
apelação da Municipalidade, consignado no v. acórdão, que no cálculo dos
juros moratórios e correção monetária, aplicável a Lei 11.960/2009, a
partir de sua entrada em vigor, que retorna à Mesa desta 1a Câmara de
Direito Público, para adequação ao tema 905, do C. STJ, e ao tema 810,
do E. STF, fixados no julgamento do REsp 1.492.221/PR e RE
870.947/SE, respectivamente, por determinação da Presidência da Seção
de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça (fls. 303/304).
É o relatório, em acréscimo aos anteriores.
Trata-se de ação declaratória constitutiva de existência de
relação jurídica c.c pedido de indenização por perdas e danos, cuja
controvérsia reside em saber se a autora, Uni Repro Serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Tecnológicos Ltda, foi efetivamente contratada para a prestação integral
do serviço ou apenas dos lotes para os quais foram emitidas as ordens de
fornecimento/execução, observando-se que o ponto reaberto para reexame
do julgado em readequação é circunscrito à aplicação da Lei no 11.960/09
no cálculo dos juros de mora e da correção monetária, que, no julgamento
anterior, determinou que a incidência dos juros devesse ser de acordo com
a Lei 11.960/09, a partir de sua entrada em vigor (fls. 376/391).
E, assim, é o caso de adequação, ante a definição pelo C. STJ, no
tema 905, e pelo E. STF, no tema 810.
De fato, forçosa a adequação ao entendimento já assentado pelo
Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905,
DJe de 30/10/2019, e pelo Supremo Tribunal de Federal no RE no
870.947/SE, Tema no 810, DJe de 22/09/2017, para modificar a r.
decisão prolatada em sede de apelação, que, a rigor, não está sintonizada
com o entendimento dos Tribunais Superiores, em relação à forma de
cálculo dos acréscimos.
Definido pelo E. STJ o tema 905 (case REsp 1.492.221/PR,
1.495.146/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques), em sintonia com o definido
pelo E. STF, no tema 810 (RE 870947), acerca da constitucionalidade e
validade da correção monetária e dos juros de mora, conforme previsto no
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
com a fixação das seguintes teses:
(i) quanto aos juros de mora: “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997,
com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao
incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem
ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação
jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei 11.960/2009.”
(ii) quando à correção monetária: “O artigo 1o-F da Lei
9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins
a que se destina.”
Assim, sintonizando o presente caso (referente a débito não oriundo de
relação jurídico-tributária) com essas teses, impõe-se determinar, para os
juros de mora, a necessidade de aplicação dos índices da caderneta de
poupança, nos termos da Lei no 11.960/09 (a partir de sua vigência), e,
quanto à correção monetária, a aplicação do IPCA-E, que, ante a
inconstitucionalidade da Lei no 11.960/09, neste ponto, tem sido
considerado o mais adequado para recompor as perdas decorrentes da
inflação, conforme a orientação jurisprudencial.
Outrossim, para a aplicação das referidas teses, nem o STF (tema
810) nem o STJ (tema 905) apontaram modulação alguma de seus efeitos,
não se admitindo migrar para esse campo os efeitos da modulação das
ADIs 4.357 e 4.425: a) a uma, porque modulação de efeitos é, no sistema,
exceção, e, por isso, quando não é expressamente apontada pelo órgão
que fixa a tese jurídica, não é viável sua marcação; b) a duas, porque, em
sede de exceção, é vedada a aplicação analógica e a interpretação
extensiva; c) a três, porque, da leitura de todos os julgados correlatos
(especialmente naquele relativo ao Tema 810 do STF), fica clara a intenção dos
julgadores em não apontar modulação alguma de efeitos às teses relativas
aos tais temas, a revelar que, de fato, não deve haver modulação alguma;
d) a quatro, porque os pressupostos fenomenológicos de suporte das ADIs

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
4.357 e 4.425 são específicos (tributários e relativos aos pagamentos de precatórios
e de RPV) e, portanto, não equiparáveis aos que informam as teses
atreladas aos temas 810 do STF e 905 do STJ, nada justificando, assim,
invocar o princípio de isonomia, de identidade de razão jurídica, de
uniformidade jurisprudencial ou de segurança jurídica.
Logo, é o caso de modificar o julgado referente ao v. acórdão,
apenas nesse ponto reexaminado para, em retratação e com essa nota,
manter a solução de parcial provimento ao recurso da Municipalidade,
mas com a retificação no cálculo dos acréscimos, para constar que os
juros de mora devem ser calculados conforme os índices da caderneta de
poupança, nos termos da Lei no 11.960/09 (a partir de sua vigência), e a
correção monetária, conforme o IPCA-E, mantendo, no mais, o julgado
referente ao v. acórdão.
Ademais, oportuno registrar que não há necessidade de se
aguardar o trânsito em julgado, quer da tese fixada pelo C. STJ (tema 905),
quer da tese fixada pelo E. STF (tema 810), que são harmônicas e as quais
se deve observância imediata, conforme firme direção do E. STF, que
aponta, em caso de tese vinculante, com eficácia erga omnes, de decisão
de inconstitucionalidade ou de precedente firmado pelo Plenário dessa
Corte, para a necessidade de sua aplicação a partir da publicação da ata
de julgamento, e não da publicação do acórdão, a indicar ser despiciendo
aguardar o referido trânsito em julgado (cf. Rcl no 3.632 AgR/AM, rel. Min. Eros
Grau; ARE no 930.647 Agr/PR, rel. Min. Roberto Barroso; RE no 781214 AgR/Sp e
612.375 AgR/DF, ambos rel. Min. Dias Toffoli). E, por fim, consta que já foram
julgados os Embargos de Declaração, sem modulação alguma, no feito
atrelado ao tema 810 do E. STF, caindo por terra a decisão anterior de
suspensão do Min. Luiz Fux.
Pelo exposto, ACOLHE-SE A RETRATAÇÃO para constar que se
mantém a solução dispositiva de parcial provimento ao recurso da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Municipalidade, mas com a retificação na forma do cálculo dos
acréscimos, para que, nos cálculos de liquidação, observe-se, no cômputo
dos juros de mora, a aplicação da Lei no 11.960/09 (índices da caderneta de
poupança), a partir de sua vigência, e, quanto à correção monetária, o
IPCA-E.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator